Tribunal: TJBA
Processo: 8003812-82.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003812-82.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEOVA NIO PEREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PERSEU MELLO DE SA CRUZ

APELADO: WHIRLPOOL S.A

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO LEME ROMEIRO

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FATO DO PRODUTO. ACIDENTE DE CONSUMO COM VÍTIMA FATAL (ELETROPLESSÃO). AUSÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO NO REFRIGERADOR. CAUSA EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL. INSTALAÇÃO ELÉTRICA RESIDENCIAL IRREGULAR E USO DE DISPOSITIVO DENOMINADO “JUMPER”. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO VÍNCULO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame
Trata-se de Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados pelos genitores de Yasmim Vitória de Sousa Silva, menor que veio a óbito por eletroplessão ao tocar um refrigerador fabricado pela Ré. A decisão fundamentou-se na ausência de comprovação de defeito no produto e na demonstração inequívoca da culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, em razão de irregularidades na instalação elétrica do imóvel.

II. Questão em discussão
A controvérsia cinge-se em verificar se há responsabilidade objetiva da fabricante do eletrodoméstico por alegado defeito de segurança (fuga de corrente elétrica), ou se o evento danoso decorreu de causa excludente do nexo de causalidade, especificamente a culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor por má instalação elétrica, caracterizada pela inobservância da norma técnica ABNT NBR 5410 e pela utilização de um dispositivo elétrico irregular (“jumper”).
III. Razões de decidir
A responsabilidade civil do fabricante por fato do produto é objetiva, conforme o artigo 12, caput, do Código de Defesa do Consumidor, porém, o dever de indenizar é expressamente afastado quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do artigo 12, § 3º, inciso III, do mesmo diploma legal.
O laudo pericial judicial, produzido sob o crivo do contraditório por engenheiro eletricista qualificado e com equipamento certificado, concluiu pela inexistência de defeito de fabricação no refrigerador, registrando uma corrente de fuga de 0,19 mA, valor drasticamente inferior ao limite máximo de segurança de 3,5 mA estabelecido pela norma IEC 60335.
O conjunto probatório demonstrou que a causa eficiente do sinistro foi a manifesta irregularidade da instalação elétrica residencial, em desconformidade com a ABNT NBR 5410, e a utilização de um “jumper” na tomada de alimentação do eletrodoméstico, prática vedada pelas regras de engenharia elétrica que eliminou a essencial proteção do aterramento.
As alegações recursais de nulidade da perícia judicial por suposta manipulação do equipamento utilizado e a pretensão de prevalência do laudo policial não prosperam, visto que o perito judicial justificou tecnicamente a validade e a calibração do instrumento, além de a perícia policial ter medido apenas tensão (223 V) e não a corrente de fuga, não possuindo a mesma precisão e profundidade técnica para aferir o defeito do produto.
A constatação de culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, externalizada pela instalação elétrica precária e pelo uso de adaptação irregular, rompe o nexo de causalidade, afastando a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos.
IV. Dispositivo
Recurso de Apelação conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), Artigo 12, caput e § 3º, inciso III; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), Artigo 473, § 3º; Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 5410; Norma Técnica IEC 60335.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003812-82.2019.8.05.0146
, em que figuram como apelante GEOVA NIO PEREIRA DA SILVA e outros e como apelada WHIRLPOOL S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)